Tribunal: CARF
Processo: 35067.001496/2007-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-05-10

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35067.001496/2007-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.984 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de abril de 2021
Recorrente
MAX FREITAS MAURO FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/11/2001 a 31/05/2005
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
RESPONSABILIDADE. DIRIGENTE DE ÓRGÃO PÚBLICO. SÚMULA
CARF No 65.
Inaplicável a responsabilidade pessoal do dirigente de órgão público pelo
descumprimento de obrigações acessórias, no âmbito previdenciário,
constatadas na pessoa jurídica de direito público que dirige.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 302/327) interposto pelo Contribuinte em
epígrafe, contra a decisão da 7a Turma da DRJ/RJOII (e-fls. 287/296), que julgou parcialmente
procedente a impugnação contra o Auto de Infração de Obrigação Acessória CFL 68 DEBCAD
n° 37.019.240-0 (e-fls. 2/6), conforme ementa a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCRÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2001 a 31/05/2005
MATRÍCULA CEI: 32.500.02945/00
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35067.001496/2007-23
Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.984 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35067.001496/2007-23

AUTO-DE-INFRAÇÃO.
GFIP.
RESPONSABILIZAÇÃO
PESSOAL
DO
DIRIGENTE.
A apresentação da GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores das
contribuições previdenciárias caracteriza descumprimento de obrigação acessória
estabelecida no art. 32, inciso IV, § 5°, da Lei 8212/91 c/c art. 225, IV, § 4°, do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3048/99,
constituindo-se um crédito, decorrente da multa aplicada.
Nos termos do art. 41 da Lei 8212/91, o dirigente de . órgão ou entidade da
administração federal, estadual, do Distrito Federal ou municipal, responde
pessoalmente pela multa aplicada por infração a dispositivos desta Lei e do seu
regulamento.
Lançamento Procedente em Parte
O auto-de-infração decorre da constatação de que a empresa acima identificada
apresentou Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP , com
dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, no
período de 11/2001 a 05/2005.
Este procedimento constitui infração ao disposto no art. 32, inciso IV e parágrafo
5° da Lei 8.212 de 24/07/1991, com redação dada pela Lei 9.528 de 10/12/1997, combinado com
o art. 225, IV, parágrafo 40 do Regulamento da Previdência Social — RPS, aprovado pelo
Decreto no3. 048, de 06/05/1999.
De acordo com o Relatório Fiscal da Infração, de e-fl. 118, o Município de Vila
Velha não informou em GFIP todos os fatos geradores das contribuições previdenciárias,
deixando de declarar remunerações de contribuintes individuais (Anexo 5); remunerações de
segurados empregados - agentes comunitários de saúde (Anexos 6 e 7); patrocínio de clube de
futebol profissional (Anexo 8) e remuneração por serviços executados por cooperados por
intermédio de cooperativas de trabalho (Anexo 9).
Acrescenta o referido relatório que, nos termos do art. 41 da Lei 8212/91 c/c art.
289 do RPS, aprovado pelo Decreto 3048/99, foi responsabilizado pessoalmente pela infração o
dirigente do órgão que, durante a sua gestão, tinha a competência legal para decidir a prática do
ato.
O valor da multa aplicada, nos termos do art. 32 parágrafo 5 da Lei n° 8.212/91,
acrescentado pela Lei n° 9.528/97, corresponde a 100% do valor da contribuição devida e não
declarada, limitada por competência em função do número de segurados da empresa, observado
o limite previsto no parágrafo 4° do art. 32 da Lei n° 8.212/91 combinado com o art. 284, II e art.
373 do Decreto n° 3.048/99.
A decisão de primeira instância excluiu do lançamento a parcela da multa relativa
à competência 11/2001 em razão da decadência e relevou a multa aplicada nas competências
01/04, 02/04, 07/04 a 11/04 e 01 a 05/05 pela correção integral da falta antes da impugnação.
Cientificado da decisão de primeira instância em 11/12/2008 (e-fl.300), o
contribuinte interpôs em 23/12/2008 recurso voluntário (e-fls. 302/327), no qual alega em
síntese:
Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.984 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35067.001496/2007-23

- ilegitimidade passiva;
- inexistência de descumprimento por parte do recorrente do dever de realizar a
escrituração contábil das GFIP;
- inaplicabilidade dos artigos 41 da lei 8.212/91 e 289 do Decreto 3.048/99 ao
caso concreto.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
A imputação da responsabilidade em questão tem lastro no artigo 41 da Lei
8.212/91, cujo teor reproduzo abaixo:
Art. 41. O dirigente de órgão ou entidade da administração federal, estadual, do Distrito
Federal ou municipal, responde pessoalmente pela multa aplicada por infração de
dispositivos desta Lei e do seu regulamento, sendo obrigatório o respectivo desconto em
folha de pagamento, mediante requisição dos órgãos competentes e a partir do primeiro
pagamento que se seguir à requisição
Não obstante, tal preceito legal foi revogado pela artigo 65, inciso I da MP
449/2008, posteriormente convertida na Lei 11.941/09.
Assim, aplicável ao caso o que prevê o art. 106 da Lei 5.172/66 (CTN) que
dispõe:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de
penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão,
desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de
tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática.

Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.984 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35067.001496/2007-23

No mesmo sentido, o enunciado da Súmula CARF no 65, verbis:
Súmula CARF no 65:
Inaplicável a responsabilidade pessoal do dirigente de órgão público pelo
descumprimento de obrigações acessórias, no âmbito previdenciário, constatadas na
pessoa jurídica de direito público que dirige.

Portanto, procedente o apelo recursal.
Resta prejudicada a análise das demais questões suscitadas na peça recursal.
Conclusão
Ante ao exposto, voto por dar provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital